Tribunal: STF
Processo: ARE 1587953
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS DA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG-D. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA FUNDO DE APORTE À CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – FUNAC PARA A CONTA MOVIMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA CELG-D). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NAS LEIS 17.555/2012 E 19.473/2016 E NO DECRETO 7.732/2012 DO ESTADO DE GOIÁS E ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA FUNAC PARA A CONTA MOVIMENTO DA EMPRESA SUCESSORA DA CELG-D. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o ressarcimento de valores à Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. e Equatorial Participações S.A., mediante a transferência da conta FUNAC para a conta movimento da empresa, conforme disposto na Lei Estadual nº 17.555/2012 e no Decreto Estadual nº 7.732/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a obrigação imposta ao Estado de Goiás se sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal ou se o ressarcimento por meio do FUNAC tem natureza distinta, justificando a transferência direta dos valores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O título judicial impõe obrigação de fazer, consistente na transferência de valores da conta FUNAC para a conta da empresa sucessora da CELG-D, com base na legislação estadual vigente.
4. O FUNAC foi criado pela Lei Estadual nº 17.555/2012, com recursos específicos para quitação de passivos contenciosos administrativos e judiciais da CELG-D, não havendo impacto sobre o orçamento geral do Estado. 
5. A jurisprudência do STF consolida o entendimento de que a obrigação de fazer não está sujeita ao regime de precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: ‘1. O FUNAC possui previsão legal para custear passivos contenciosos da CELG-D, afastando a necessidade de prévia inscrição em precatório para a transferência de valores’.” (Doc. 6, p. 3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 10).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República. Sustenta que “o título executivo que embasa o cumprimento de sentença em cujo bojo foi prolatada a decisão recorrida pelo agravo de instrumento condena o Estado de Goiás em obrigação de pagar quantia e, ainda assim, esquiva-se de determinar a observância do art. 100 da CF” (Doc. 12, p. 6). Alega que, conquanto “o título executivo tenha afastado a submissão da condenação ao regime constitucional dos precatórios, é inafastável a submissão da condenação ao citado regime”, “tendo em vista que a matéria (regime de precatórios) não está sujeita à preclusão (inclusive a preclusão máxima, consubstanciada na coisa julgada), atraindo a aplicação do princípio tempus regit actum” (Doc. 12, p. 8). Ressalta que, “ainda que o título executivo judicial tenha excepcionado o regime de precatórios, o pagamento a ser realizado remanesce sujeito ao rito objeto do art. 100 da Constituição Federal” (Doc. 12, p. 11). Registra que “verifica-se que, sob a roupagem de uma suposta obrigação de fazer, o pedido autoral veicula verdadeira pretensão de cobrança em desfavor do ente político, que, por injunção do texto constitucional, deve se submeter à sistemática dos precatórios” (Doc. 12, p. 12). 
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A (nova denominação da CELG-D) e Equatorial Participações S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e incidiria o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16). Irresignado, o Estado de Goiás interpôs o presente agravo (Doc. 18).
É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento do Estado de Goiás, para confirmar a decisão do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia que determinou a execução de valores devidos pela Fazenda Pública à Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A e Equatorial Participações S/A, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer, mediante a transferência da conta do Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A (FUNAC) para a conta movimento da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris: 
 
“Em síntese, a controvérsia cinge-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou ao Estado de Goiás o ressarcimento do valor de R$ 31.427,54 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), mediante transferência da conta FUNAC para a conta movimento da Equatorial Goiás, nos termos do artigo 3º, II, da Lei Estadual nº 17.555/2012 e do artigo 6º do Decreto Estadual nº 7.732/2012. 
Pois bem, para definição da questão debatida, primeiramente, faz-se necessário destacar que, em atenção ao título judicial (mov. 37, originários), observa-se que o pedido inicial foi julgado procedente, constituindo uma obrigação de ‘fazer’, senão vejamos:
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade da decisão administrativa proferida no processo nº 202100004051105 e CONDENAR o réu na obrigação de realizar a transferência da quantia atualizada desembolsada pela CELG no processo nº 0011794-24.2016.5.18.004 da 4ª Vara do Trabalho de Goiânia da conta do FUNAC para a conta movimento da CELG-D ou da sua sucessora, observando-se as disposições das Leis Estaduais nº 17.555/2012 e 19.473/2016, do Decreto Estadual nº 7.732/2012 e do contrato de compra e venda das ações da CELG-D. A atualização deverá obedecer ao disposto no Tema 905 do STJ (REsp 149514/MG, REsp 1495144/RS e REsp 1492221/PR), no Tema 810 do STF (RE 870.947/DF) e na Emenda Constitucional nº 113/2021. (original sem destaque).
Ademais, a obrigação reclamada no presente cumprimento de sentença possui recursos próprios para seu adimplemento, uma vez que, conforme dispõe a Lei nº 17.555/2012, à época da alienação das ações da CELG, foi criado o Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A. (FUNAC), com recursos específicos para esses repasses.
(...)
Dessa forma, o repasse dos valores não ocorrerá de qualquer fonte de arrecadação do Estado, mas de um fundo específico, ou seja, do FUNAC, criado exclusivamente para esses repasses. Portanto, não há que se falar em necessidade de previsão orçamentária, como ocorre em geral com as despesas públicas originárias de condenações judiciais, nas quais justifica-se os precatórios.” (Doc. 6, p. 6-8, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 17.555/2012 e 19.473/2016 e Decreto 7.732/2012 do Estado de Goiás), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das respectivas cláusulas contratuais.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).
(…)
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS DA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG-D. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REEMBOLSO DE DESPESAS TRABALHISTAS, COM A CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS RESPECTIVOS DA CONTA DO FUNDO DE APORTE À CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – FUNAC PARA A CONTA MOVIMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA CELG-D). LEIS 17.555/2012 E 20.416/2019 E DECRETO 7.732/2012 DO ESTADO DE GOIÁS E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.568.371-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 03/12/2025, destaquei)

Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos iguais ao presente: ARE 1.556.529, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/09/2025; ARE 1.557.057, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/09/2025; e ARE 1.564.183, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/08/2025.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente